Tribunal: CARF
Processo: 10880.678064/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678064/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.491 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MIYASHITA FURUYAMA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise a
documentação anexada ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em razão da não homologação
de compensação formalizada por meio do PER/DCOMP no
19837.82827.130906.1.3.041975, fls. 02/04, contendo crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/Pasep, código 8109, período de
apuração janeiro/2002, no valor originário de R$ 45,76, com documento de arrecadação
no valor principal e total de R$ 45,76.
Concluída a análise documental, deu-se a emissão de despacho decisório eletrônico, fl.
05, documento em que foi deliberada a não homologação da compensação com base no
fundamento a seguir explicitado:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678064/2009-52
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.678064/2009-52

UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
A ciência deu-se em 06/11/2009, fl. 07, e a manifestação de inconformidade foi
apresentada no órgão preparador em 03/12/2009, fls. 08/11.
De acordo a requerente, o recolhimento do PIS deu-se de forma errônea, posto que a
receita bruta que serviu de base de cálculo para a exação fiscal decorreu de
remunerações recebidas a título de comissões sobre vendas para o exterior, situação
albergada pela isenção estabelecida pelo inc. III do art. 45 do Decreto no 4.542, de 2002.
Afirmou ainda que almejou cancelar o PER/DCOMP, o que não foi possível pelo fato de
já se encontrar notificada da decisão que não homologou a compensação. Quanto ao
débito compensado, assegurou que foi objeto de recolhimento, com o que o pretendido
cancelamento de ofício da declaração não trará qualquer prejuízo à Fazenda Nacional.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-29.034 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à manifestante o ônus da prova em relação ao direito alegado, devendo-se decretar
a improcedência da manifestação de inconformidade na hipótese de o processo não se
encontrar devidamente instruído com todas as provas documentais necessárias ao
convencimento da autoridade julgadora, quanto à ocorrência da isenção suscitada pela
manifestante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Destaque-se ainda que no voto do acórdão recorrido existe uma decisão na qual
foi no seguinte sentido:
Como observado, a desistência da compensação, por ato volitivo do sujeito passivo,
somente era possível enquanto o interessado ainda se encontrava albergado pelo
atributo da espontaneidade, ou seja, antes da notificação da decisão que não homologou
a compensação, o que não corresponde à situação configurada no caso em análise.
Após aquela data somente, é possível o cancelamento de ofício da declaração de
compensação, a ser determinado pela autoridade competente, caso o sujeito passivo
demonstre, de modo irretorquível, que realmente incorreu em um erro de fato ao
transmitir a declaração.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.678064/2009-52

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, o pedido de conversão da não
homologação da compensação em cancelamento do PER/DCOMP de compensação. Apresenta
ainda as provas documentais (Contrato de Agente de Vendas de componentes eletrônicos e
Contrato de Câmbio) que foram citadas pela decisão recorrida como necessárias para fazer jus a
isenção da Contribuição para o PIS prevista no art. 14, III e §1o da Medida Provisória no 2.158-
35/2001. Com isso explica o objeto da prestação de serviço realizada à pessoa jurídica sediada
no exterior bem como apresenta o meio de recebimento da remuneração por tais serviços.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
No caso em tela, a pessoa jurídica afiança ser isenta do PIS em razão do disposto pelo
inc. III do art. 45 do Decreto no 4.524, de 2002, adiante transposto:

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.678064/2009-52

(...)
Depreende-se da leitura do texto colacionado que, para que se considere configurada a
isenção em foco, duas premissas devem ser concomitantemente obedecidas: que os
serviços sejam prestados para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior e que o pagamento represente ingresso de divisas no País.
Ocorre que ao se compulsar o presente processo não se encontrou qualquer prova
documental de que a receita que serviu de base de cálculo para a mensuração da
Contribuição para o PIS/Pasep tida por indevidamente recolhida tenha decorrido da
prestação de serviços para o exterior, tampouco que tenha efetivamente configurado
ingresso de divisas no território nacional, o que inviabiliza a pretensão da requerente.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de o crédito informado no pedido ter sido integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte. A então Manifestante, por sua vez, informou
que a PER/DCOMP é fruto de erro e que não poderia ser processada. Afirma ainda que efetuou
erroneamente o recolhimento da referida contribuição por estar alcançada pela isenção prevista
no art. 45, III do Decreto no 4.542/2002.
Conforme observado no item anterior (das razões da decisão recorrida), o
fundamento da decisão de piso foi no sentido de que para o contribuinte ser alcançado pela
isenção da contribuição para o PIS, deveria ter juntado provas de que “os serviços sejam
prestados para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior” e que “o
pagamento represente ingresso de divisas no País”.
Neste ínterim, a Recorrente busca demonstrar que efetivamente prestou os
serviços ao exterior e que houve o ingresso de divisas com a apresentação do Contrato de
Prestação de Serviços e do Contrato de Câmbio juntados aos autos.
Em relação aos documentos juntados, tenho por hábito valorizar a coincidência de
valores. No presente caso, o valor da contribuição recolhida R$41,76 (Código 8109), ou seja,
exatamente a aplicação da alíquota de 0,65% sobre o valor constante do contrato de câmbio
(R$7.039,46), apresentado como receita de prestação dos serviços de agente de vendas de
componentes eletrônicos para computadores e equipamentos periféricos de telecomunicações.
Não é demais registrar que a presente proposta de diligência não busca
oportunizar a Recorrente em suprir quaisquer deficiência probatória, a quem ônus recai sobre
quem efetuou o pedido de restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade
de origem efetuar a apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo. Esta juntada
encontra fundamento na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 a seguir
reproduzido:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.678064/2009-52

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação
de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos créditos
relacionados à apuração das Contribuições para o PIS/COFINS indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DERAT São Paulo/SP, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital